Tribunal: STF
Processo: AI 856728
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Aclaratórios recebidos como agravo regimental, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte. Pretensão de se afastar a disciplina das Leis nº 9.032/95 e nº 9.129/95. Compensação efetivada na sua vigência. Aplicação.



    1. Os precedentes da Corte são firmes ao reconhecer a incidência dos limites previstos nas Leis nº 9.032/95 e 9.129/95 nos créditos constituídos após a vigência dos referidos diplomas, ou seja, nas compensações (encontro de crédito e débito) efetuadas na sua vigência, mesmo que os recolhimentos indevidos tenham-se dado em período anterior à referida legislação, sendo descabida a pretensão de que tais limitações só se apliquem aos fatos geradores ocorridos após à sua vigência.



    2. Agravo regimental não provido.